Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702858-70.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA contra sentença, integrada por embargos de declaração rejeitados, que extinguiu o processo sem examinar o mérito em razão da falta de interesse para interposição de recurso de apelação em autos apartados (ID’s 47058945 e 47058951). Em suas razões recursais de ID 47058953, a autora alega que a sentença é nula porque não admitiu o protocolo do recurso de apelação pleiteado no item 1 da petição inicial. Ressalta que eventual conversão da apelação em procedimento comum não poderia impedir a apreciação do pedido de juntada das razões recursais nos autos dos embargos à execução de no 0711676-16.2020.8.07.0006. Afirma que os autos dos embargos à execução não permitem o desarquivamento porque o peticionamento foi bloqueado, conforme constatado pela Procuradoria de Defesa das Prerrogativas da OAB-DF (ID 47058954). Defende que a juntada do recurso somente era possível por meio de protocolo de petição civil no PJe. Aponta que a fundamentação apresentada pelo Juízo originário “nega vigência ao art. 63 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e a mais de um século de costume do Poder Judiciário onde sempre coube, à jurisdição (ainda que eventualmente delegada) a prática e o controle do ato de juntada”. Ao final, requer: “1) que seja reconhecido o deferimento tácito da gratuidade para o "procedimento comum" instaurado no 1o Grau ou, então, deferida a gratuidade para o presente recurso, dada a hipossuficiência da parte recorrente. 2) o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja cassada a Sentença, revertido o procedimento para "Petição Cível", e reformada para deferir a juntada da peça de ID 151639130 e documentos que a instruem, aos autos da Ação 0711676-16.2020.8.07.0006 para a qual foi endereçada. 3) que a Apelada seja condenada nas custas e honorários.” Contrarrazões no ID 47058957. No ID 48440916, foi constatada a ausência de fundamentação específica quanto ao pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo em dobro. O preparo em dobro foi recolhido nos ID’s 48578032 e 48578033). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que o recurso de apelação deve ser direcionado ao Juízo originário, nos termos do artigo 1.010 do CPC, portanto, não cabe a interposição em autos apartados. No caso, a autora afirmou na petição inicial de ID 47058940 que o peticionamento nos autos dos embargos à execução de no 0711676-16.2020.8.07.0006 estava bloqueado e requereu a juntada das razões recursais no mencionado processo. Analisando os autos dos embargos à execução mencionados anteriormente, verifica-se que foi cancelada a distribuição em razão da ausência de recolhimento o preparo (ID 140513734 dos autos de no 0711676-16.2020.8.07.0006). Irresignada, a embargante, ora apelante, interpôs embargos de declaração que foram rejeitados nos seguintes termos: “Nada a prover em relação aos embargos de declaração, tendo em vista que a distribuição foi cancelada por falta de recolhimento de custas. Arquivem-se os autos” (ID 141742886 dos autos no 0711676-16.2020.8.07.0006). Por outro lado, a embargante, ora apelante, não foi intimada da decisão colacionada, tendo em vista a ausência de certificação do ato nos autos e na barra “expedientes” do PJe, bem como pela inexistência de publicação no DJe. Cumpre registrar que as publicações e intimações de atos do processo representam medida essencial ao regular andamento do feito, por meio das quais se dá ciência às partes das medidas adotadas, a fim de que possam requerer o que for de direito, exercendo o contraditório e assegurando o devido processo legal, nos termos dos artigos 7o, 11 e 269 do CPC. Inegável, portanto, que a ausência de publicação e de intimação dos atos processuais acarretam prejuízo à parte, com a violação do devido processo legal. Além disso, não se verifica o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 0711676-16.2020.8.07.0006 porque a decisão que rejeitou os embargos de declaração nunca foi publicada e, em que pese constar dos autos, deve ser considerada inexistente. Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição ensinam o seguinte: “Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si mesmas, ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas, podem ser atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação rescisória, por ação meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica). (...) Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente inexistentes (por exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente pedido contra a parte ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo jurídico é o da ação declaratória, que, no caso, é imprescritível”. (Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2022 Autor: Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Editora: Thomson Reuters Brasil. 5.1. Ação Declaratória de Inexistência (querela nullitatis ou actio nullitatis): hipóteses de cabimento. Página RB-5.1) Nesse contexto, ainda que por outros fundamentos, a sentença recorrida não merece reforma porque para o caso de sentença que não transitou em julgado deve ser proposta a ação de querela nullitatis. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal em razão da inadequação da via eleita, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, ante a ausência de fixação em sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora